Tribunal: TJSP
Processo: 2216096-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Arguição de nulidade de citação na fase de conhecimento. Inocorrência. Carta de citação encaminhada para o endereço constante na ficha da JUCESP à época do ajuizamento da ação. Alteração de endereço que só foi averbada posteriormente perante a JUCESP. Inoponibilidade perante terceiros. Arts. 968, IV, §§ 1o e 2o, 997, parágrafo único,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Arguição de nulidade de citação na fase de conhecimento. Inocorrência. Carta de citação encaminhada para o endereço constante na ficha da JUCESP à época do ajuizamento da ação. Alteração de endereço que só foi averbada posteriormente perante a JUCESP. Inoponibilidade perante terceiros. Arts. 968, IV, §§ 1o e 2o, 997, parágrafo único, 999, parágrafo único, e 1.154, caput, todos do CC. Decisão mantida. Honorários recursais descabidos na espécie. Agravo de instrumento desprovido.